Tribunal: CARF
Processo: 10783.720489/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720489/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.548 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014
SIMPLES. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO.
Constatada a falta de recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao
Simples Nacional, correta sua exigência por meio do lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste previsão legal para a quitação de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA. APLICAÇÃO. A multa aplicável por incorreções e omissões
ocorridas nas declarações relativas ao SIMPLES NACIONAL, será aquela
prevista no art. 38-A, da Lei Complementar Nacional no 123/2006.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, bem como em negar provimento ao Recurso
Voluntário da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720489/2016-07
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-70.293 da 3a Turma da DRJ/RPO, de 21 de setembro de
2017 (fls. 1087 a 1107):

Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa ao ano-
calendário de 2014, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário relativo
ao Simples Nacional, dos meses de agosto e setembro, no valor total de R$24.247,43
(vinte e quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos),
conforme auto de infração e notificação fiscal de fl. 2, nos seguintes temos:

Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 4), foi apurada
insuficiência de recolhimento – segregação incorreta de receitas, infringindo a Lei
Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 3o , § 1o , 13, 18, §§ 1o
ao 4o , e 25, e alterações; e a Resolução CGSN no 94, de 2011, arts. 1o , 2o , 3o , 4o ,
16, 20, parágrafo único, I, 21, 25, 37, § 2o , I e II, 84, e 85, III, e alterações.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 16/64 descreve a ação fiscal, indicando os
fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:

Conforme visto, originalmente o contribuinte optante pelo SIMPLES
NACIONAL apresentou PGDAS-D, relativos aos períodos de apuração de
08/2014 12/2014, em que se encontravam indicados os valores devidos do
SIMPLES NACIONAL.
Em momento posterior, foram apresentadas PGDAS-D - retificadores para os
períodos supra citados, nas quais foram reduzidos substancialmente os valores
devidos de SIMPLES NACIONAL, indicando IMUNIDADE TRIBUTÁRIA das
receitas como motivação para suprimir ou reduzir significativamente o
pagamento de tributos apurados segundo o regime especial do SIMPLES
NACIONAL, previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Conforme informação da fiscalizada, os PGDAS-D - retificadores foram
emitidos pela empresa vendedora dos supostos créditos financeiros (ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ no
57.787.087/0001-06), com a utilização de procuração eletrônica outorgada pela
fiscalizada.
A retificação do PGDAS-D das competências 08/2014 e 09/2014, apresentadas à
Receita Federal, respectivamente, em 08/10/2014 e 30/10/2014, incluem a
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

informação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA como motivação para supressão ou
redução do recolhimento dos tributos.
A fiscalizada outorgou procuração eletrônica para ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ no 57.787.087/0001-
06, com vigência de 20/08/2014 a 20/08/2017, período que inclui as datas das
retificações realizadas.
Todas as declarações retificadoras que incluíram a situação de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA foram apresentadas em datas acobertadas pelos períodos de
validades das Procurações Eletrônicas outorgadas pela fiscalizada à ALPHA
ONE:

[...]
Concluiu o autuante que não restou provada a existência nem liquidez e certeza
do suposto crédito financeiro, nem a possibilidade de sua utilização para
quitação de tributos, o que impede sua utilização para a compensação de tributos,
na forma do art. 170 do CTN.
O autuante citou o julgamento do processo de Execução por Título Extrajudicial,
nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, no qual o Juiz Federal
RICARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, da Seção Judiciária do
Distrito Federal, exarou a sentença no 526/2013, tipo A, em que restou afastada a
possibilidade da utilização dos supostos créditos cedidos a diversas pessoas
jurídicas, para quitação de tributos federais.
O autuante considerou que restou provado o artifício fraudulento perpetrado pela
contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente dos
hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Considerou, ainda, que a reiteração na prática de infração ao disposto na LC no
123, de 2006, importa em exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples
Nacional (art.29, V), e que a autuada transgrediu o conteúdo da referida lei: a
uma, ao deixar de efetuar o recolhimento mensal dos tributos devidos no Simples
Nacional, na forma prevista no inciso I do art. 1o c/c o art. 13, o que se subsume
ao disposto no inciso I do § 9o do art. 29, todos da LC no 123, de 2006; a duas,
pela utilização de artifício para impedir o conhecimento pela autoridade
administrativa da ocorrência do fato gerador dos tributos, ao incluir informação
ardilosa, falsa e fraudulenta nos PGDAS-D –retificadores, dando conta de que
suas receitas estariam acobertadas por imunidade tributária, que se subsume ao
conteúdo do inciso II do §9o do art. 29 da referida LC.
[...]

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

A DRJ julgou improcedente os pedidos das empresas recorrentes contidos em
suas impugnações (FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA – ME, fls. 496 e seguintes; e,
Alpha One Administração e Gestão de Ativos EIRELI, fls. 512 e seguintes), por entender que:
 - não seria possível pagamento de tributos federais com utilização de
títulos da dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional (fl. 1104)
e, que tal prática teria levado à insuficiência de recolhimento e a
consequente lavratura de auto de infração;
 - que teria havido dolo, caracterizado pelo uso de meios fraudulentos para
a empresa eximir-se do recolhimento de tributos, o que ensejaria a
aplicação de multa de 150% (fls. 1104 a 1106);
 que haveria de ser mantida a responsabilidade solidária da empresa
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI
(mandatária da empresa FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA),
por entender a DRJ que os mandatários se encontram eregidos à condição
de responsáveis solidários , nos termos do art. 135, inc. II, do CTN,
segundo o qual, os mandatários que estabeleçam condutas com excesso de
poderes ou com infração à lei, responsabilizam-se solidariamente pelos
créditos tributários resultantes de suas condutas excessivas ou ilegais; e
também, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, que caracteriza a
solidariedade da empresa ALPHA ONE pela existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador.
Vale ressaltar, no entanto, que o Termo de Verificação Fiscal estabelece a
responsabilidade tributária à empresa ALPHA ONE com fundamento no art. 135, inc. II, do
CTN, fl. 63, e não no art. 124, inc. I, do CTN, o que pode ser verificado também no “Extrato do
Processo”, de fl. 530, a saber:

Face ao referido Acórdão, a contribuinte FILHOS E PAIS CONTABILIDADE
LTDA, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1119 a 1130), requerendo a nulidade do lançamento,
sob os argumentos de que teria declarado as receitas em sua escrituração fiscal, mas que somente
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

a declaração não teria sido efetivamente realizada, pela suposta inexistência de campo
apropriado para a inclusão dos resgates de títulos da dívida externa, e que, por essa razão teria
lançado no campo relativo às “imunidades”.
Afirma ainda a recorrente, fl. 1121, que não teria realizado compensações
indevidas na PGDAS.
Trouxe ainda, a recorrente, entendimento do TRF-4, fls. 1124 e 1125, que trata de
possibilidade de compensação de créditos e débitos, valendo-se observar, no entanto, que tal
julgado não possui caráter vinculante ao presente caso concreto.
Na fl. 1126, a recorrente alega não ter havido ardil quanto às informações
apresentadas ao Fisco e que, caso fosse aplicável multa, a mesma seria aquela prevista no art. 38-
A, da Lei Complementar Nacional no 123/2006.
Ao fim, requer a nulidade do lançamento e, sucessivamente, caso não atendido o
primeiro pedido, a aplicação da redução da multa, concernente àquela prevista no art. 38-A, da
Lei Complementar Nacional no 123/2006.
Nas fls. 1131 a 1145, a empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ATIVOS EIRELI também interpôs Recurso Voluntário, argumentando que não pertence ao
quadro societário da contribuinte autuada (fl. 1135), e que a exegese do inciso II, do art. 135, do
CTN, que se refere à responsabilização de mandatários, prepostos e empregados, não poderia ter
a amplidão interpretativa adotada pela fiscalização (fl. 1136), merecendo destaque os seguintes
trechos (fl. 1137):
Não existe na conduta da Recorrente qualquer das hipóteses autorizativas para aplicação
do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes, pois todos aqueles
praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto; também não houve qualquer
ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão amparados pela legislação aplicável
a espécie, ainda que o Sr. Auditor não comungue desta opinião.
Por fim, a empresa recorrente ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS EIRELI requer o cancelamento do débito fiscal em relação à sua pessoa, bem como
sustentação oral.

É o relatório.

Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise de débitos no âmbito do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que os recursos são tempestivos (protocolado em 13/12/2017 pela
FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA, fl. 1117, face ao A.R. datado de 13/11/2017, fl.
1115; e protocolado em 13/12/2017 o recurso da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, tendo sido este protocolizado também por parte da empresa
FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA, face ao A..R. datado de 16/11/2017, fl. 1116), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, vale ressaltar que o Fisco suscitou
irregularidades na apuração do SIMPLES NACIONAL, relativas aos períodos de apuração de
08/2014 e 09/2014, resultando em aplicação de multa isolada de 150%.
Nesses termos, necessário compreender que remanesce como objeto de lide:
 a correta ou incorreta aplicação de débitos à contribuinte;
 a correta ou incorreta aplicação de multa no patamar de 150%;
 a possibilidade ou não de responsabilização solidária da empresa ALPHA ONE
Acerca da correta ou incorreta aplicação de débitos à contribuinte, necessário
indicar que a fiscalização, fl. 611, constatou existência de receitas declaradas como imunidade,
quando não haveriam de ter sido cadastradas imunidade.
A própria contribuinte não refuta o fato de que tais receitas não haveriam de ter
sido cadastradas como imunidade, assumindo a contribuinte que tal procedimento se deveu por
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

ela não ter identificado campo próprio para tal inserção de dados, o que a teria feito informar
equivocadamente o resgate de títulos da dívida externa no “campo” de “imunidade”.
Assim, não há ponto controvertido relativamente à questão de direito, concluindo-
se que tais resgates de títulos não se caracterizam como operação imune.
Fato é que a inserção de referidos ingressos decorrentes de resgate de títulos, no
campo “imune”, deu ensejo à não tributação desses valores.
Vale ressaltar ainda que a recorrente FILHOS E PAIS CONTABILIDADE afirma
não ter realizado compensação de tributos, em que pese tenha defendido essa hipótese, quando
lançou mão da tese constante em sua impugnação, conforme constante na fl. 623 e 624.
De fato, não há pedido de compensação apto a ensejar o uso de resgates da dívida
externa para compensar débitos apurados, tendo se limitado o procedimento da empresa a não
oferecer à tributação os resgates de títulos da dívida externa.
A empresa recorrente FILHOS E PAIS CONTABILIDADE se limitou ainda a
indicar que teria escriturado corretamente, sem, no entanto, apresentar no processo tal
escrituração, e, ainda que a tivesse apresentado, teria-se comprovado o não oferecimento dos
valores de resgate de títulos à tributação.
Assim, ainda que fosse possível a compensação, a mesma não se daria por meio
da redução de tributos por meio do não oferecimento à tributação dos ingressos a título de
resgate de títulos, decorrente do registro de ingressos de valores no campo “imunidade”, no
âmbito da apuração do tributo, compensação que somente poderia ter sido veiculada, em tese,
por meio de processo de compensação, nos casos permitidos em lei (o que não era o caso, diante
da inexistência de previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil com título da dívida pública).
Nesses termos, não merece acolhimento o pedido da recorrente de cancelar os
débitos impostos à contribuinte.
Acerca da multa de 150%, prevista no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/1996, com a
qualificadora prevista no §1o do mesmo artigo, nas fls. 58 e 59, a fiscalização buscou
fundamentar a aplicação qualificada de referida multa, merecendo destaque os seguintes trechos:
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da fiscalizada em se
eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada, de forma
inequívoca, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, pela inserção
de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), bem como pela tentativa
de manter fora do conhecimento do Fisco a verdadeira natureza tributária das receitas
auferidas em diversos períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL (com a
indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), para eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento dos tributos devidos. Tais ações inserem-se no contexto de fraude à
fiscalização tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação da multas de
ofício.
O contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos declarados nas
Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações retificadoras,
inserindo informação que sabia ser inverídica (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), com
único objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, na
figura da Sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, quando indicou em suas declarações a falsa condição de
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA às suas receitas auferidas.
A recorrente, por sua vez, entende que tal fato teria decorrido de equívoco quanto
ao registro, o que ensejaria aplicação da multa prevista no art. 38-A, da Lei Complementar
no123/2006.
Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico
de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no prazo previsto no § 15-A do mesmo artigo,
ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para
cada mês de referência:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do primeiro dia do
quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre
o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no
sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, ainda que
integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua
efetuação após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no
§ 2o deste artigo; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos
fatos geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não
prestação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada mês
de referência.
§ 3o Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos §§ 2o, 4o e 5o do art. 38.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

§ 4o O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do caput e no § 1o.

Ocorre que, diante da ocorrência de sonegação (ocasionando a redução indevida
de tributo), de fato, tal prática se subsume ao disposto no art 44, inc. I e §1o, da Lei no
9.430/1996, combinado com o disposto na art. 71, caput, da Lei no 4.502/1964.

Dessa forma, entendo que não procede o pedido da empresa contribuinte quanto à
aplicação da multa de que trata o art. 38-A, da Lei Complementar no 123/2006, não sendo esta a
sanção aplicável ao caso concreto, pelo que se mantém hígidos os fundamentos já delineados
pela DRJ acerca desta questão.
Relativamente
ao
Recurso
Voluntário
da
empresa
ALPHA
ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, esta afirma que não pertence ao quadro
societário da contribuinte autuada (fl. 1135), e que a exegese do inciso II, do art. 135, do CTN,
que se refere à responsabilização de mandatários, prepostos e empregados, não poderia ter a
amplidão interpretativa adotada pela fiscalização (fl. 1136), merecendo destaque os seguintes
trechos (fl. 1137):
Não existe na conduta da Recorrente qualquer das hipóteses autorizativas para aplicação
do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes, pois todos aqueles
praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto; também não houve qualquer
ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão amparados pela legislação aplicável
a espécie, ainda que o Sr. Auditor não comungue desta opinião.
Entendo, no entanto, que, ao registrar receitas tributáveis como sendo “imunes”,
tal exercício de mandato se encontra desprovido de conduta acobertada pela legalidade.
Em outras palavras, o outorgante do mandato requer ao mandatário a execução de
atos, condutas e ações em conformidade com a lei, e não contrária a ela.
Assim, em tendo havido conduta do mandatário alheia ao que prevê a lei, no caso,
os ingressos recebidos a título de resgate de títulos não são classificados como imunes, assume o
mandatário os riscos de seus atos, à luz do art. 135, inc. II, do CTN.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.548 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720489/2016-07

Relativamente à sustentação oral, o mesmo somente seria deferido, caso referida
empresa tivesse realizado o seu requerimento na forma do Regimento Interno do CARF, o que
não ficou comprovado.
Entendo, assim, que não merece provimento o recurso da empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
contribuinte, bem como voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital